Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-28.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueis – Imóvel comum entre o autor e a corré SILEIS – Uso exclusivo pela ré que autoriza a cobrança de alugueis – Suporte do IPTU e das contas de consumo que cabe ao possuidor exclusivo – Residindo a ré no bem junto com a filha comum, menor de idade, sua responsabilidade pelos alugueis deve ser limitada a 25% – Hipótese de extinção da demanda

Ementa:
Extinção de condomínio cumulada com cobrança de alugueis – Imóvel comum entre o autor e a corré SILEIS – Uso exclusivo pela ré que autoriza a cobrança de alugueis – Suporte do IPTU e das contas de consumo que cabe ao possuidor exclusivo – Residindo a ré no bem junto com a filha comum, menor de idade, sua responsabilidade pelos alugueis deve ser limitada a 25% – Hipótese de extinção da demanda sem apreciação do mérito (CPC 485, VI) em relação aos corréus MARIA e GERALDO – Embora as partes sejam coproprietárias do imóvel objeto da matrícula no 34.305 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, trata-se de condomínio pro divido – Recurso dos corréus MARIA e GERALDO provido, provido em parte o da corré SILEIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000009-28.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes SILEIS
ANTUNES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
GERALDO
QUINTINO
PARAGUASSÚ (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA ANTUNES PARAGUASSU
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEDRO DIAS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso dos corréus Maria e Geraldo e provimento em parte ao recurso da corré
Sileis.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 28855
Apelação no 1000009-28.2018.8.26.0320
Apelantes: Sileis Antunes da Silva
Maria Antunes Paraguassu e outro
Apelado: Pedro Dias da Silva
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Limeira
Juiz: Ricardo Truite Alves
Extinção de condomínio cumulada com cobrança
de alugueis
Imóvel comum entre o autor e a
corré SILEIS Uso exclusivo pela ré que autoriza
a cobrança de alugueis
Suporte do IPTU e das
contas de consumo que cabe ao possuidor
exclusivo
Residindo a ré no bem junto com a
filha
comum,
menor
de
idade,
sua
responsabilidade pelos alugueis deve ser limitada
a 25%
Hipótese de extinção da demanda sem
apreciação do mérito (CPC 485, VI) em relação aos
corréus MARIA e GERALDO
Embora as partes
sejam coproprietárias do imóvel objeto da
matrícula no 34.305 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Limeira, trata-se de condomínio pro
divido Recurso dos corréus MARIA e GERALDO
provido, provido em parte o da corré SILEIS.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença, proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com
cobrança de alugueis, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o feito sem exame de mérito no que tange ao pedido de venda com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
relação ao veículo GM/Corsa Wind, de placas CXP 2955, com fulcro no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar a extinção do condomínio mantido entre as partes sobre os bens descritos
nos autos (imóveis situados na Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, nso
1.062A e 1.062B, Jd. Res. Victório Lucato, Limeira-SP, matrícula de no 34.305,
registrado juntos ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Limeira-SP). No mais,
tendo em vista que o Sr. Perito informou às fls. 344/347 como valor de locação do
imóvel a quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), condeno a requerida
SILEIS ANTUNES DA SILVA ao pagamento da metade do valor do aluguel no
montante de R$315,00 (trezentos e quinze reais) por mês, devidos desde a
citação. Considerando o valor de avaliação dos bens, acolhidos nesta fase, faculto
às partes a realização da alienação judicial dos bens, ou a venda por meio de
corretor de contratado por qualquer um deles para tal finalidade, desde que
observado o valor atualizado da avaliação na data da venda; observo que qualquer
das partes poderá adquirir a cota-parte da outra dos bens, respeitada a ordem de
preferência estabelecida no artigo 504, parágrafo único do Código Civil; observo
ainda que os referidos bens poderão ser alienados por preço menor, desde que
haja a concordância expressa de ambas as partes. Em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487,
I, do Código de Processo Civil. Sucumbentes em reciprocidade e do novo
regramento contido no Código de Processo Civil de 2015, cada uma das partes
arcará proporcionalmente com as custas e despesas processuais, distribuídas em
50% (setenta e cinco por cento) a cargo dos réus MARIA e GERALDO, 25% (vinte
e cinco por cento) a cargo da ré SILEIS e 25% (vinte e cinco por cento) a cargo do
autor, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte
adversa, na mesma proporção mencionada, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 30), à requerida SILEIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
(fls. 48) e aos réus MARIA e GERALDO (fls. 72). P.R.I.C”.
Alega a corré Sileis Antunes da Silva, ora
apelante, que: a) a filha do casal, adolescente, reside no imóvel, não
sendo justo que o aluguel do bem recaia sobre si; b) recebe a menor
pensão do genitor equivalente a R$ 450,00 mensais; c) sua condição
financeira é modesta, notadamente devido a redução salarial em razão
da pandemia, passando a auferir R$ 740,84 mensais; d) possui a menor
direito de moradia e, caso o bem seja alienado, com o valor não será
possível adquirir outro, principalmente pela fixação da obrigação de
pagar alugueis; e) fez diversas propostas ao apelado para a aquisição
parcelada do imóvel, mas houve recusa; f) a propriedade deve ser
transferida integralmente à filha, com reserva se usufruto às partes; g) a
moradia da filha é de responsabilidade de ambos os pais; h) deve ser
garantida a aquisição do bem na proporção de 25% do valor avaliado,
parceladamente;
i)
subsidiariamente,
deve
haver
abatimento
proporcional no aluguel relativamente ao uso pela filha, razão pela qual
sua responsabilidade seria de 25%; j) ainda, os alugueis devem ser
fixados após o trânsito em julgado, com desconto das despesas de
manutenção do imóvel, como IPTU, reformas, etc.
Por seu turno, os corréus Maria Antunes
Paraguassu e outro afirmam que: a) o imóvel do qual são coproprietários
é diverso do pertencente ao apelado e à corré (os quais eram casados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
divorciaram-se); b) por ocasião da aquisição e edificação das duas
casas sobre o mesmo lote de terreno, era perfeitamente partilhável; c) à
época da aquisição dos lotes, houve desmembramento, com cadastro
na municipalidade sob os números 3450-034-000 e 3450-034-0001; d)
aceitou a municipalidade as construções, realizado administrativamente
o desdobro, com distintos lançamentos de IPTU; e) comporta aplicação
a legislação municipal; f) o laudo pericial foi fundamentado no artigo 263
da Lei Complementar 442/2009 (ainda não vigente quando da
construção dos imóveis, realizada em 1998); g) as disposições
transitórias da lei vigente, notadamente os artigos 305 e 306,
resguardam o direito adquirido aos administrados, conferidos efeitos ex
nunc; h) ainda que se admita a extinção do condomínio, seu imóvel não
deverá ser atingido, inexistindo relação jurídica com o apelado; i) as
acessões pela edificação das subunidades não se comunicam, nem há
interdependência, com fornecimento de água e de energia elétrica
distinto.
2. Cuida-se de ação de extinção do
condomínio cumulada com arbitramento de alugueis sob o fundamento
de que o autor e a corré SILES são coproprietários de bens, consoante
reconhecido em ação de divórcio (no 1008160-22.2014.8.26.0320).
O autor e a corré são coproprietários do
imóvel em debate, incontroverso o uso exclusivo pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
Descabe à corré a pretensão de instar o
autor a doar o bem à filha das partes, pois tal não é o interesse deste,
nada impedindo que aquela, se o caso, disponha de sua quota parte
consoante sua vontade.
A proposta da corré de aquisição parcelada
do imóvel foi rejeitada pelo autor, razão pela qual a solução é mesmo a
alienação judicial.
Ocupando a corré com exclusividade o
imóvel, sem que tenha havido sua alienação, é legítima a pretensão do
autor de cobrar aluguéis, sob pena de enriquecimento sem causa.
Os alugueis são devidos desde a citação,
momento a partir do qual se concretizou a oposição do autor à ocupação
do bem pela corré.
Quanto ao IPTU e às contas de consumo,
adoto entendimento de que tais despesas devem ser suportadas
integralmente pelo possuidor exclusivo.
Ainda, deixou a corré de demonstrar
eventuais melhoramentos por si realizados no bem.
Em um ponto, porém, tem razão a corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fmb
O montante a ser pago pela ocupação
exclusiva da corré deverá levar em consideração o fato do imóvel ser
utilizado também para habitação da filha do ex-casal, menor, atualmente
com 17 de idade (fl. 46).
Sendo assim, a obrigação da corré deve ser
proporcional à sua ocupação, ou seja, 25% do valor da locação,
enquanto o imóvel servir de moradia para a filha comum, facultando-se
ao autor o reconhecimento de pagamento de alimentos em espécie à
filha.
Neste sentido já se manifestou esta Corte:
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO. EX-
CÔNJUGES. AUTOR PRIVADO DO USO DO BEM
COMU. ALUGUÉIS DEVIDOS PELA RECORRENTE
NA
PROPORÇÃO
CORRESPONDENTE
AO
NÚMERO
DE
OCUPANTES
DO
IMÓVEL,
ENQUANTO O BEM SERVIR DE MORADIRA PARA
OS FILHOS DO CASAL. VALORES DEVIDOS A
PARTIR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDA. Ação de cobrança de
aluguéis. Sentença de parcial procedência, para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
200,00 por mês, a partir de 29/04/2007. Obrigação
devida pela recorrente, haja vista que o autor foi
privado do uso do bem comum após a separação do
casal. Vedação do enriquecimento ilícito. Aluguéis
devidos, porém, na proporção correspondente ao
número de ocupantes do imóvel, considerada a
autora os filhos comuns do casal, enquanto servir de
moradia para os filhos. Prescrição. Inocorrência.
Valores devidos somente a partir da citação, quando
a ré foi constituída em mora. Art. 219, caput, CPC.
Apelação da ré parcialmente provida. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
fmb
002198-77.2010.8.26.0125, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Alexandre Lazzarini, j.
18.11.2014)
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Falta de interesse
de agir - Inocorrência Necessidade de propositura de
ação - Utilização do imóvel pela ex-esposa com
exclusividade - Cobrança de aluguel - Admissibilidade
- Valor que deve levar em conta que o imóvel serve
de moradia também aos filhos - Locativos devidos
desde a citação - Litigância de má-fé não configurada
- Honorários advocatícios devidos - Existência de
resistência aos pedidos - Recurso da ré desprovido e
acolhido em parte o do autor. (Apelação no
9066100-66.2009.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Galdino Toledo Júnior, j.
26.02.2013)
Ementa - Arbitramento de aluguel - Ex-cônjuges que
mantiveram condomínio sobre o imóvel - Direito a
aluguel após interpelação (arts. 1.319 e 1.326 do CC)
- Jurisprudência do STJ - Desconto em razão de dois
filhos comuns também residirem no imóvel - Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0329724-64.2009.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Luiz Antonio Costa, j.
17/10/2012)
Relativamente aos corréus MARIA e
GERALDO, foi determinada sua inclusão no polo passivo do feito devido
à copropriedade com PEDRO e SILEIS do imóvel, objeto da matrícula no
34.305 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Limeira (fls. 16/17 e
56).
Segundo consta, no lote de terreno no 34
houve edificação de residências por duas famílias, sob os nos 1.062A e
1.062B, ambas objeto da matrícula no 34.305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
fmb
O condomínio existente entre as partes
sobre o bem caracteriza-se como pro diviso.
A despeito de se tratar tão somente de
uma matrícula, e não obstante a alusão pelo perito à Lei Complementar
442/2009 do Município de Limeira (no sentido da impossibilidade de
desdobro, mesmo quanto a pedidos anteriores
fls. 148 e 309),
posterior à aquisição do bem pelas partes (ocorrida em 2002), estas
realizaram divisão fática sobre o terreno, reconhecida até mesma pela
municipalidade, a qual cadastrou as residências de PEDRO/SILEIS e
MARIA/GERALDO com números diversos (fls. 136, 141 e 316/319).
A despeito da não formalização do
desdobro, nada impede que a presente demanda se restrinja à
alienação exclusivamente da parte pertencente a PEDRO/SILEIS sobre
o lote de terreno em debate (gleba A), desde que feitas tais
especificações por ocasião da alienação judicial do bem.
Aliás, inicialmente limitou-se o autor a
propor a presente demanda contra sua ex-esposa, ingressando os
corréus MARIA e GERALDO no polo passivo da demanda por
determinação do juízo.
Este Tribunal já se manifestou em
hipóteses semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
fmb
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de exercício de
preferência c/c pedido sucessivo de extinção de
condomínio de bem imóvel. Extinção do processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso
VI
do
CPC.
Irresignação
do
autor.
Descabimento. Falta de interesse processual.
Hipótese que se refere a condomínio pro diviso.
Imóvel que já havia sido dividido pelo autor, que
alienou área certa e determinada, inclusive delimitada
faticamente. Aplicação do art. 504 do CC restrita às
coisas indivisíveis. Possibilidade de alienação do
terreno a terceiros, independentemente da ciência do
autor, anterior alienante. Extinção de condomínio,
ademais, que enseja ajuizamento de ação autônoma,
com rito e pedido próprios. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025813-40.2017.8.26.0576;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inadmissibilidade -
Elementos suficientes para o convencimento do juiz,
destinatário das provas - Preliminar repelida.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Ação entre ex-
cônjuges - Improcedência do pedido - Inconformismo
da autora - Desacolhimento - Aplicação do disposto
no art. 252 do RITJSP - Comprovação de que o bem
é divisível, o que afasta a pretensão inicial - Sentença
mantida - Recurso desprovido. Preliminar rejeitada e
recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003423-17.2015.8.26.0198;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019;
Data de Registro: 12/06/2019)
Dessa forma, a hipótese é de extinção da
demanda sem apreciação do mérito em relação aos corréus MARIA e
GERALDO (CPC 485, VI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
fmb
2. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso dos corréus MARIA e
GERALDO para julgar a demanda extinta sem apreciação do mérito em
relação a estes (CPC 485, VI), limitada a alienação judicial à gleba A, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da corré SILEIS para limitar
os alugueis por si devidos à proporção de 25% do valor do aluguel.
As custas e despesas processuais serão
suportada pelo autor (50%) e pela corré SILEIS (50%), além de 50% dos
honorários advocatícios ao patrono da respectiva parte contrária,
arbitrados em 20% do valor da condenação, observada a justiça
gratuita.
Deverá o autor suportar os honorários
advocatícios devidos ao patrono dos corréus MARIA e GERALDO,
arbitrados em R$ 1.500,00, corrigidos da publicação do acórdão,
observada a justiça gratuita.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator